Tribunal: TJMT
Processo: 1029876-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029876-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (EMBARGANTE), CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 16.816.286/0001-18 (EMBARGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. HOSPITAL FILANTRÓPICO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM EXCLUSIVAMENTE PÚBLICA DOS RECURSOS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a
decisão d
a
primeira instância que determinou a penhora de valores via SISBAJUD em desfavor
da executada
, indeferindo o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade.

A embargante alega omissão quanto à análise da
função social da entidade e à proteção dos bens essenciais à saúde,
requerendo o
prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II.

Questão em discussão

Verificar
se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre argumentos relevantes relacionados à aplicação do art. 833, IX, do CPC e à garantia constitucional da continuidade dos serviços públicos prestados por entidade filantrópica de saúde.

III.

Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, esclarecendo que a exceção legal exige a comprovação de que os valores bloqueados possuem origem exclusivamente pública.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, negos provimento ao Agravo de Instrumento
mantendo a decisão
de primeira instância que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores e determinou a penhora via SISBAJUD em desfavor da entidade filantrópica.

A
e
mbargante alega omiss
ão da Câmara julgadora
quanto

à ponderação de princípios constitucionais e à função social da entidade
, bem como
à proteção dos bens essenciais à saúde e da impenhorabilidade como garantia da continuidade dos serviços públicos
.

Pré-questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega
omiss
ão da Câmara julgadora
quanto

à ponderação de princípios constitucionais e à função social da entidade
, bem como
à proteção dos bens essenciais à saúde e da impenhorabilidade como garantia da continuidade dos serviços públicos
.

Contudo, o
acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a aplicabilidade do art. 833, IX, do CPC, concluindo pela necessidade de comprovação da origem exclusivamente pública dos recursos bloqueados para que se reconheça a impenhorabilidade pleiteada.

Ademais, ficou consignado que
a interpretação da exceção legal deve ser restritiva, cabendo à parte interessada comprovar que os valores bloqueados decorrem, exclusivamente, de repasses públicos destinados à saúde.

O
aresto
fundamentou-se em elementos concretos dos autos,
como
a Certidão de Inteiro Teor do Estatuto Social e o relatório do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, que demonstram que a
embargante
também presta atendimentos particulares e por convênios (SulAmérica, Unimed, Bradesco e Cassi), os quais representam aproximadamente 40% de sua receita total.

R
essalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Logo, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025